Tribunal: TJDFT
Processo: 0728889-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0728889-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. AGRAVADO: ROTA SUL COMERCIO DERIVADOS PETROLEO LTDA, SIDNEY DIAS DE ARAUJO SOARES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Raizen Combustíveis S/A contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial, em que o d. juízo de primeiro grau determinou a emenda da inicial nos seguintes termos: (...) 2. Concedo à parte autora o prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento, para que esclareça se a execução tem como objeto a duplicata virtual de ID's 83212324 e 83212323 ou o contrato de posto revendedor de ID 83212315. Saliento que, caso sendo o título executivo extrajudicial a duplicata, deverá ser corrigido o pólo passivo, bem como a planilha atualizada do débito, porquanto no referido título não consta previsão de multa, correção do valor pelo índice IGP-M, fiador ou avalista. (...) Em suas razões recursais, a exequente, ora agravante, aduz, em suma, que a multa de 10% (dez por cento) não está vinculada à duplicata, mas sim à cláusula 5.4 do Contrato de Posto Revendedor firmado entre os litigantes, a qual prevê que incidirá, após seu vencimento, correção monetária segundo a variação IGP-M, juros de 1% (um por cento), além da multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o total devido. Argumenta que, nos termos do art. 2o da Lei 5.474/68, a causa da duplicata é a nota fiscal/fatura, de modo que a planilha deverá contemplar todos os consectários legais previstos no contrato. Destaca que o título extrajudicial é lastreado em prestação de serviço (fornecimento de combustível), dele não podendo se dissociar, de sorte que a decisão agravada não se mostra acertada. Acerca da legitimidade passiva, sustenta que estando a execução lastreada em duplicata e contrato mercantil, possível a inclusão do avalista no polo passivo. Cita jurisprudência em abono às teses. Requer a antecipação da pretensão recursal, a fim de que (i) o executado/agravado Sidney Dias de Araújo Soares seja mantido no polo passivo do feito executório, e (ii) a multa de 10% (dez por cento) não seja afastada da planilha apresentada na execução. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, declarando-se a legitimidade do avalista e mantendo-se a multa de 10% (dez por cento), bem como a correção monetária pelo índice IGP-M sobre o valor do débito. Preparo regular (ID 28848218 e ID 28848217). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Como cediço, a duplicata é título de crédito causal, de modo que a sua emissão deve estar atrelada à efetiva prestação de serviços nos termos do contrato ao qual se encontra vinculada. Compulsando os autos de origem, verifica-se que a duplicada emitida em 26/03/2020, com vencimento em 31/03/2020, protestada por fata de pagamento em 06/07/2020, está acompanhada da nota fiscal de recebimento dos produtos em 26/03/2020 (gasolina e etanol), e vinculada ao contrato de posto revendedor celebrado entre os litigantes, devidamente assinado por duas testemunhas, o qual prevê, em sua cláusula 5.4, a incidência sobre o valor dos pagamentos em atraso de juros de 1% ao mês, multa moratória de 10% e correção monetária segundo a variação do IGP-M (IDs 83212315, 83212323, 83212324 e 83212326). Outrossim, consta da cláusula 13.1 do referido contrato a pessoa de Sidney Dias de Araújo Soares como fiador. Nos termos do art. 780 do CPC, “o exequente pode cumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, quando o executado for o mesmo e desde que para todas elas seja competente o mesmo juízo e idêntico o procedimento.” Logo, considerando a possibilidade de cumulação dos títulos na mesma execução (duplicata e contrato de revendedor), cabível a cobrança dos encargos moratórios contratualmente avençados, bem como a inclusão do fiador no polo passivo da lide. Nesse sentido, destacam-se os seguintes julgados desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAS. ARTIGO 780 CPC. LEGITIMADOS PASSIVOS. FIADOR. CARTA DE FIANÇA. GARANTIDOR DE TITULOS DE CRÉDITO. TERCEIRO PRESTADOR DE GARANTIA REAL. ART. 779, V, DO CPC. EXECUTADO. 1. Agravo de instrumento contra a decisão que determinou a emenda da inicial para que o ora agravante excluísse do polo passivo terceiro estranho aos títulos executivos, e retificasse o pedido, causa de pedir e planilha do débito, para excluir valores referentes à duplicata e, caso queira manter o título na ação executiva, deverá excluir da demanda os fiadores, uma vez que não figuram como sacados nem garantidores da referida duplicata. 2. O exequente poderá cumular execuções fundadas em diferentes títulos executivos num mesmo processo, desde que, para sua apreciação, haja identidade de partes, seja competente o juízo e idêntico o procedimento executivo. Dicção do art. 780 do CPC. 3. Tendo os fiadores assinado carta de fiança, a qual abrange débitos representados por títulos de crédito em geral, devem eles permanecer como legitimados passivos no feito executivo. 4. O art. 779, V, do CPC, admite que o terceiro que prestou a garantia real, embora não seja devedor nem figure como tal no título executivo extrajudicial (contrato principal), seja legitimado passivo para a execução, porque em caso contrário a garantia de nada valeria, não podendo ser atingida numa execução promovida apenas contra o devedor. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1246709, 07257702120198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. REQUISITOS PARA A CUMULAÇÃO OBJETIVA. EXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de cumulação de ações fundadas em títulos de distintas naturezas jurídicas. 2. A abstração da duplicada, além das demais características específicas regentes dos títulos de créditos, não interfere, a princípio, na exigibilidade da pretensão executiva, desde que preenchidos também os requisitos da liquidez e da certeza da obrigação. 3. A cumulação de ações é admitida desde que os pedidos sejam compatíveis, o Juízo seja competente para apreciá-los e ambas sejam regidas pelo mesmo procedimento, nos termos do art. 327 do CPC. 4. O art. 85, § 11, do Código de Processo Civil deve ser interpretado em consonância com o caput desse mesmo dispositivo. Por essa razão, não é admitida a imposição de honorários de advogado por ocasião do julgamento de agravo de instrumento, tendo em vista a ausência do pressuposto lógico do prévio arbitramento de honorários pela decisão agravada. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1238541, 07189230320198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. DUPLICATAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONTRATO SUBSCRITO POR DUAS TESTEMUNHAS. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. DETERMINAÇÕES. ESCLARECIMENTO. DIVERGÊNCIA DE VALORES ENTRE DUPLICATA E NOTA FISCAL. FIADORES. EXCLUSÃO DA COMPOSIÇÃO PASSIVA. ACESSÓRIOS MORATÓRIOS. INCONSISTÊNCIAS INEXISTENTES. DUPLICATA DE VALOR REMANESCENTE DO DÉBITO ORIGINÁRIO DA NOTA FISCAL CORRELATA. PRETENSÃO APARELHADA POR TÍTULOS DIVERSOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OBRIGAÇÕES AFIANÇADAS. FIADORES. LEGITIMAÇÃO PASSIVA. ACESSÓRIOS MORATÓRIOS. PREVISÃO CONTRATUAL. AGREGAÇÃO AO DÉBITO. POSSIBILIDADE. ELISÃO. MATÉRIA DE DEFESA. EMENDA DESNECESSÁRIA. DEFICIÊNCIA TÉCNICA INEXISTENTE. SENTENÇA INDEFERITÓRIA E EXTINTIVA. CASSAÇÃO. AGRAVO RETIDO. IMPUGNAÇÃO DO DESPACHO QUE DETERMINARA ADITAMENTO E SANEAMENTO DA INICIAL. PROVIMENTO IRRECORRÍVEL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. SENTENÇA CASSADA. (...) 4. Aviada pretensão executiva sob a moldura de peça tecnicamente formatada e devidamente aparelhada por títulos executivos extrajudiciais diversos mas representativos do mesmo negócio e da gênese do débito exeqüendo, e se afigurando tecnicamente possível que a execução seja aparelhada por mais de um título executivo, a petição inicial não padece de nenhuma deficiência formal passível de ensejar seu reconhecimento como inepta, devendo necessariamente ser deflagrada a relação processual como expressão do direito subjetivo de ação que assiste à parte exeqüente, reservando-se aos executados a formulação de defesa via do instrumento adequado. 5. Aparelhada a pretensão executória pelo contrato de prestação de serviços concertado entre as partes, no qual subsistem garantidores fidejussórios e duas testemunhas instrumentárias, e por duplicatas germinadas dos serviços que ensejaram a obrigação exeqüenda devidamente acompanhadas de notas fiscais e comprovantes de prestação e recebimento dos serviços, revestindo-se os instrumentos negocial e cambiariformes da qualidade de títulos executivos, podem ser içados, ambos, como aparato para a pretensão executória, tornando legítima a inserção na composição passiva dos fiadores que acorreram ao instrumento contratual e dos acessórios moratórios nele convencionados, inclusive porque, a par de viável que a execução seja aparelhada por mais de um título, o contrato, realizando os requisitos formais, já se reveste desse atributo (STJ, Súmula 27). 6. Aparelhada a execução por duplicatas germinadas dos serviços prestados e pelo contrato do qual se originaram, afiguram-se legítimas a cobrança de juros moratórios contratualmente avençados para a hipótese de a sacada incorrer em mora e a inserção dos fiadores da avença na composição passiva, à medida em que, a par de não estarem insertos nos títulos os acessórios e avalizadas as cambiais, o contrato igualmente se qualifica como título executivo, por ter sido subscrito por duas testemunhas instrumentárias e fora içado como lastro para a satisfação do crédito perseguido. 7. Agravo retido não conhecido. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime. (Acórdão 1103637, 20150110582638APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/6/2018, publicado no DJE: 21/6/2018. Pág.: 114-124) (grifo nosso) Sendo assim, em juízo de cognição sumária, constata-se a probabilidade do direito alegado e perigo da demora decorrente da possibilidade de indeferimento da inicial. Posto isso, DEFIRO o pleito de antecipação da tutela recursal para dispensar a agravante de corrigir o polo passivo da lide, bem como a planilha atualizada do débito no tocante aos juros de mora e à correção monetária avençadas o contrato para o caso de atraso no pagamento. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de setembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora